Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737042-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLARISSA MACHADO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 242.525.477), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal número: 0725998-51.2023.8.07.0001, requerida pela ora agravante, em face da requerida, CLARISSA MACHADO AMORIM, ora agravada. Na ação originária, o exequente, ora agravante, busca receber da executada, ora agravada, a quantia de R$ 7.741,09 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e nove centavos). No curso da ação foi proferida a r. decisão, ora recorrida, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal encaminhada a este Centro para tentativa de composição entre as partes. Realizadas diligências para localização da parte executada, as mesmas restaram infrutíferas. Intimado o exequente para que indicasse novo endereço da parte, este nada requereu. É o breve relatório. DECIDO. Deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 01 (um) ano, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, em 22/06/2025 (data da ciência eletrônica do ato de ID 239524663), com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Assim, suspendo a presente execução pelo prazo de 12 (doze) meses. Intime-se o exequente. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da decretação da suspensão, sem que seja localizado o devedor, nos termos do §2o, do art. 40, da Lei 6.830/80, DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução fiscal, sem baixa na distribuição. Encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Brasília - DF, em 11/07/2025 às 16:59:48 hs. MARINA CORREA XAVIER Juíza de Direito” O agravante recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese que, em conformidade com entendimento pacífico do Col. Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Execução Fiscal depende de decisão judicial expressa. Portanto, o prazo de prescrição intercorrente somente tem início a partir da decisão que determina a suspensão, e não automaticamente com a ciência da Fazenda quanto à frustração da localização de bens. Afirma que o juízo de 1o Grau, ao adotar entendimento diverso, impôs indevida antecipação do termo inicial da contagem da prescrição, comprometendo a efetividade da cobrança do crédito público e atribuindo à Fazenda Pública ônus indevido quanto à fluência do prazo prescricional. Discorre que o marco inicial da suspensão deve, obrigatoriamente, corresponder ao momento em que o juízo determina tal medida; pois é este o ato que formaliza a paralisia processual. Antes disso, os autos permanecem em tramitação regular e o prazo prescricional não se inicia. Alega que eventual ausência de requerimento imediato da Fazenda Pública, não pode ser interpretada como inércia apta a ensejar prejuízo, sobretudo quando não houve oportunidade processual clara para manifestação quanto à localização da devedora; sendo imprescindível que antes da suspensão sejam esgotadas as diligências através dos sistemas disponíveis ao juízo ( Sisbajud, Renajud, CCS- Bacen, Siel). Assevera que a decisão agravada, ao desconsiderar essas premissas e fixar termo inicial da suspensão de forma retroativa, impõe grave prejuízo à recuperação do crédito público, razão pela qual deve ser reformada. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e ao final requer a reforma definitiva da r. decisão agravada para afastar o marco inicial da suspensão outrora delimitado em 22.06.2025 e; determinar que eventual prazo da prescrição intercorrente somente tenha início a partir de decisão judicial expressa que determine a respectiva suspensão, nos moldes do preceituado no art. 40 da LEF, com intimação prévia da Fazenda Pública, e somente após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização da executada, ora agravada. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Recolhimento do preparo dispensado. Cuida-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal, na qual, após a frustração das tentativas de localização da parte executada, foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, contado desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, desde 22.06.2025. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, a ausência da probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante. O Col. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp. 1.340.553/RS, sobre a aplicação do art. 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), fixou, dentre outras, as seguintes teses: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” e “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;”. Diante de tal contexto, nesta fase de cognição inicial sumária, vislumbro que a r. decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento oriundo do Col. STJ. Cito precedentes jurisprudenciais do Eg. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. TESES. RESP N. 1.340.553/RS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 106 STJ. NÃO APLICÁVEL. MARCO INICIAL. CONTAGEM PRESCRIÇÃO. DATA DA PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face de Sentença que julgou extinta a presente execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, combinado com o art. 174 do CTN e art. 487, inciso II, do CPC. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia recursal consiste em se saber se ocorreu a prescrição intercorrente da execução fiscal do crédito tributário em questão, nos termos dos arts. 40, § 4o, da LEF, e 174 do CTN. III. Razões de Decidir 3. O prazo prescricional para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido nas hipóteses legais. 4. A Lei de Execuções Fiscais, no art. 40 e parágrafos prevê a suspensão do curso da execução e do prazo prescricional, caso não sejam encontrados bens do devedor ou bens passíveis de penhora. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp. 1.340.553/RS, sobre a aplicação do art. 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), fixou, dentre outras, as seguintes teses: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” e “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;”. 6. Na hipótese, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que o Apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em março de 2016. Decorridos mais de 8 (oito) anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor. 6.1. O marco inicial da suspensão e posterior contagem da prescrição é a ciência pela Fazenda da primeira data de localização infrutífera de bens. 6.2. Não obstante tenha havido movimentação processual por meio de requerimentos de pesquisas de bens, o que afasta a desídia ou a inércia da Fazenda Pública, não houve qualquer marco interruptivo da prescrição, o que se dá com a efetiva penhora. 7. É inaplicável o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A suspensão de um ano e a subsequente contagem automática da prescrição por cinco anos, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS, julgado em 12/09/2018 e submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 568) pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, têm início quando a Fazenda toma conhecimento da primeira data de localização infrutífera de bens. A interrupção da prescrição ocorre apenas com a efetiva penhora.” Dispositivos legais relevantes citados: arts. 40, § 4o, da LEF, e 174 do CTN. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (tema 568); TJDFT, Acórdão 1875046, 00450632520138070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024; Acórdão 1398328, 00086356919988070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022 (Acórdão 2.023.482, Proc.: 0052041-57.2009.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.)”. “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que fixou o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal na data da ciência, pelo exequente, da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. O agravante defende que a contagem do prazo somente deveria se iniciar no dia em que obteve o resultado da pesquisa junto ao sistema INFOJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em consonância com a jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 4. O marco inicial da suspensão e consequente contagem da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não sendo necessário aguardar a consulta aos diversos sistemas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, entre outros). 5. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o DISTRITO FEDERAL teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado em 28/08/2018, marco que determina o início da suspensão da execução. 6. A posterior consulta ao INFOJUD não é apta a postergar o termo inicial da suspensão do processo, por já ter ocorrido anteriormente tentativa infrutífera via BACENJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automático na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. 2. A contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente deve seguir o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC, art. 921, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); TJDFT, Acórdão 1992266, 0745058-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL; TJDFT, Acórdão 1980220, 0753015-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL. (Acórdão 2.020.919, Proc.: 0711484-28.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.).” Ademais, resta ausente a demonstração da existência de risco de dano grave ou de incerta reparação, eis que o processo está suspenso e, caso localize a executada, a Fazenda Pública pode requerer a retomada do curso processual para fins de efetivar a citação da devedora, ora agravada. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo exequente, ora agravante. Intime-se a executada, ora agravada, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso; observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora